Tribunal: TJBA
Processo: 8058344-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058344-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MONTENES DO CARMO SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. CONHECIMENTO PARCIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR RECENTEMENTE REAVALIADA E MANTIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DESIGNADA POR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM ESTABELECIMENTO PENAL. MOTIVO SUPERVENIENTE E JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO A QUO. CRITÉRIO NÃO MERAMENTE ARITMÉTICO. EVENTUAL DEMORA NA APRESENTAÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA RESTOU SUPERADA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO. DIREITO SUBJETIVO DO CUSTODIADO. DETERMINAÇÃO REITERADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COM RECOMENDAÇÕES AO JUÍZO DE 1º GRAU. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado custodiado desde novembro de 2024 pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo para início da instrução processual, demora no oferecimento da denúncia, desnecessidade da prisão preventiva e ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento e da demora no oferecimento da inicial acusatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de desnecessidade da prisão preventiva não deve ser conhecida, tendo em vista que já foi devidamente apreciada em habeas corpus anteriores nos quais se confirmou a legalidade da custódia cautelar. 4. A prisão preventiva foi objeto de reavaliação e mantida em decisão recente, confirmando-se a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP. 5. Eventual demora na apresentação da inicial acusatória resta superada com o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. O cancelamento da audiência de instrução e julgamento decorreu de motivo superveniente e justificado, relacionado à necessidade de inspeção extraordinária no estabelecimento penal. 7. A verificação do excesso de prazo não se sujeita a critérios meramente aritméticos, devendo ser avaliada conforme as particularidades do caso concreto. 8. Não se constata desídia injustificada por parte do juízo de origem capaz de caracterizar constrangimento ilegal por dilação temporal. 9. A audiência de custódia constitui procedimento obrigatório e direito subjetivo da pessoa detida, devendo ser realizada pela autoridade competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida, com determinação para designação de nova audiência de instrução e reiteração da ordem para realização de audiência de custódia. Tese de julgamento: 1. A alegação de desnecessidade de prisão preventiva não deve ser conhecida quando já apreciada em habeas corpus anteriores. 2. O cancelamento de audiência por motivo superveniente relacionado à inspeção penitenciária não configura excesso de prazo injustificado. 3. Eventual demora no oferecimento da denúncia resta superada com o recebimento da inicial acusatória. 4. A audiência de custódia constitui direito subjetivo do custodiado e deve ser realizada independentemente da legalidade da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 287; CF, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 881499 MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no RHC: 206631 RS, Rel. Min. Daniela Teixeira; TJBA, HC nº 8077523-97.2024.8.05.0000; TJBA, HC nº 8026585-64.2025.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8058344-46.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Prado/BA, tendo como impetrante o bel. ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR e como paciente, MONTENES DO CARMO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o habeas corpus e DENEGÁ-LO, na extensão conhecida. Salvador, .